Tribunal: STJ
Processo: 1006522-41.2016.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1664056 - SP (2020/0037357-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SABA JUBRAN
ADVOGADO
: ALEXANDRE SABA JUBRAN - SP312172
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SABA LTDA
AGRAVADO
: SANDRA ANTUNES METRI
ADVOGADO
: ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA - SP194915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO
CARACTERIZADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS
PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO DE REEXAME DA NATUREZA DA POSSE.
NECESSIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A desconstituição da premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem, que
concluiu pela ocorrência de esbulho possessório, configurado pelo exercício arbitrário
das próprias razões do réu ao ocupar o imóvel para garantia de supostos honorários
advocatícios, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica não socorre à parte
agravante, uma vez que a qualificação da posse como injusta decorreu da análise
soberana dos elementos de prova pelas instâncias ordinárias, não se tratando de erro na
aplicação de tese de direito a fatos incontroversos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c677c7be-93ac-4549-b46b-0fc0ac4da809

Documento eletrônico VDA51606485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c677c7be-93ac-4549-b46b-0fc0ac4da809

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1664056 - SP (2020/0037357-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE SABA JUBRAN
ADVOGADO
: ALEXANDRE SABA JUBRAN - SP312172
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SABA LTDA
AGRAVADO
: SANDRA ANTUNES METRI
ADVOGADO
: ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA - SP194915
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO CARACTERIZADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXERCÍCIO
ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO DE REEXAME DA
NATUREZA DA POSSE. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A desconstituição da premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem, que
concluiu pela ocorrência de esbulho possessório, configurado pelo exercício arbitrário
das próprias razões do réu ao ocupar o imóvel para garantia de supostos honorários
advocatícios, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica não socorre à parte
agravante, uma vez que a qualificação da posse como injusta decorreu da análise
soberana dos elementos de prova pelas instâncias ordinárias, não se tratando de erro
na aplicação de tese de direito a fatos incontroversos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE SABA JUBRAN
contra decisão singular de minha lavra, que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face de anterior decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 499-502).
A decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial (e-STJ fls.
472-476) o fez pelos seguintes fundamentos: a) afastamento do óbice de
admissibilidade imposto pelo Tribunal de origem, consistente na ausência de
recolhimento da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil; e b)
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a análise da
controvérsia a respeito da qualificação jurídica da posse do imóvel demandaria o
reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51232632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:52
Código de Controle do Documento: 03b9e0f8-5bd0-4453-a044-039bb1dd800a

Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram
rejeitados por possuírem nítido caráter infringente (e-STJ fls. 499-502).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ fls. 533-559), a parte
agravante reitera a tese de que a decisão singular agravada partiu de erro material e
premissa fática equivocada. Sustenta que o recurso especial não busca o reexame de
provas, mas sim a correta revaloração jurídica do quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias. Argumenta que a controvérsia central é de direito, consistente na
qualificação jurídica da ocupação do imóvel – se esbulho possessório, como
entenderam as instâncias ordinárias, ou exercício regular de um direito derivado de
contrato de comodato verbal celebrado com terceiro. Insiste que a análise de tais
questões não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse cumulada com
perdas e danos ajuizada por CONSTRUTORA SABA LTDA. e SANDRA ANTUNES
METRI em face de ALEXANDRE SABA JUBRAN. As autoras alegaram ser legítimas
possuidoras de um imóvel em Tatuí/SP e que o réu, seu antigo advogado e neto da
segunda autora, passou a ocupar indevidamente o bem após a revogação do mandato
que lhe fora outorgado, configurando esbulho possessório.
A sentença julgou a ação procedente para reintegrar as autoras na posse do
imóvel e condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos (e-STJ fls.
180-185).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, manteve
integralmente a sentença (e-STJ fls. 315-321), concluindo, com base na análise das
provas, que "o réu ocupou o imóvel no exercício arbitrário das próprias razões,
caracterizando o esbulho" (e-STJ fl. 320).
A decisão singular ora agravada, que rejeitou os embargos de declaração,
manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial com base na Súmula 7
/STJ, por entender que a pretensão recursal demandava o reexame do conjunto fático-
probatório.
O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Com efeito, a parte agravante insiste na tese de que a controvérsia não
exige o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos. Contudo, a
alteração da conclusão do Tribunal de origem, que qualificou a conduta do recorrente
como esbulho possessório, demandaria, inevitavelmente, uma nova análise do
substrato fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51232632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:52
Código de Controle do Documento: 03b9e0f8-5bd0-4453-a044-039bb1dd800a

O acórdão recorrido foi explícito ao afirmar que a ocupação do imóvel pelo
réu, após ser destituído do mandato e com a justificativa de garantir o recebimento de
honorários advocatícios, configurou exercício arbitrário das próprias razões e, portanto,
esbulho. Para esta Corte Superior chegar a uma conclusão diversa – de que a posse
era legítima e decorria de um contrato de comodato firmado com terceiro ou de um
lícito direito de retenção –, seria imprescindível reexaminar os elementos de prova que
formaram a convicção das in.stâncias ordinárias, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica não se aplica ao
caso concreto, pois a qualificação jurídica dos fatos dependeu da análise soberana do
acervo probatório pelas instâncias de origem. Não se trata de atribuir nova
consequência jurídica a fatos incontroversos, mas de redefinir os próprios fatos
constitutivos da posse do agravante, o que exorbitaria a competência desta Corte.
Ademais, os embargos de declaração foram corretamente rejeitados pela
decisão singular, porquanto buscaram, de forma clara, a rediscussão do mérito da
decisão que aplicou o óbice sumular, finalidade para a qual não se prestam,
configurando nítido caráter infringente.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:03:52
Código de Controle do Documento: 03b9e0f8-5bd0-4453-a044-039bb1dd800a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.664.056 / SP
Número Registro: 2020/0037357-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065224120168260624
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE SABA JUBRAN
ADVOGADO : ALEXANDRE SABA JUBRAN - SP312172
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SABA LTDA
AGRAVADO
: SANDRA ANTUNES METRI
ADVOGADO : ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA - SP194915
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE SABA JUBRAN
ADVOGADO : ALEXANDRE SABA JUBRAN - SP312172
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SABA LTDA
AGRAVADO
: SANDRA ANTUNES METRI
ADVOGADO : ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA - SP194915
TERMO
Documento eletrônico VDA51586065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:10
Código de Controle do Documento: 0a18b366-7fdc-44ca-98c1-4c89acc9caf3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:10
Código de Controle do Documento: 0a18b366-7fdc-44ca-98c1-4c89acc9caf3